Tribunal: CARF
Processo: 10166.722557/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722557/2009-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.735 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OI MOVEL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos
recorrido e paradigma tratam de incidências diversas, reguladas por
dispositivos legais diferentes, cada qual com suas nuances e especificidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.722552/2009-80 37.208.682-9 (Obrig. Principal - Empresa)
Dívida Ativa
10166.722553/2009-24 37.208.681-0 (Obrig. Principal - Empresa) Acórdão 2803-01.373 (definitivo)
10166.722554/2009-79 37.208.684-5 (Obrig. Principal - Segurados)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722557/2009-11
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722557/2009-11

10166.722555/2009-13 37.208.685-3 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722556/2009-68 37.208.683-7 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722557/2009-11 37.208.677-2 (Obrig. Acessória – CFL 30)
Recurso Especial
10166.722558/2009-57 37.208.679-9 (Obrig. Acessória – CFL 35)
Extinto por pagamento
10166.722559/2009-00 37.208.680-2 (Obrig. Acessória – CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.208.677-2, exigindo multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL-30), lavrado em
razão de a empresa ter deixado de incluir na folha de pagamentos as remunerações dos segurados
empregados a seu serviço (art. 32, I, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 225, I, § 9o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999). A exigência é
relativa a pagamentos a título de Assistência Médica e Odontológica, levantadas por intermédio
do AI 37.208.681-0, sem que tais remunerações tenham sido incluídas em folhas de pagamento,
conforme Relatório Fiscal de fls. 44 a 47.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 12/03/2012, prolatando-se o Acórdão no
2803-01.378 (fls. 491 a 497), assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/11/2009
SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
COBERTURA
A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.INFRAÇÃO INEXISTENTE.
Os valores pagos a título de serviços de assistência médica ofertada a todos os
empregados e dirigentes não são considerados como salário de contribuição, consoante
art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91. A prefalada norma não exige a oferta de
idênticos planos aos empregados e dirigentes e sim a cobertura de ambas as categorias.
Como conseqüência, folhas de pagamento elaboradas sem tais rubricas não constitui
infração à legislação previdenciária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/04/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.875 do processo principal) e, em 03/05/2012 (fls. 635), a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 498 a 504, com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica
oferecida de forma diferenciada.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/08/2013 (fls.
530 a 532).
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722557/2009-11

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, traz
a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes;
- no presente caso, a Contribuinte criou uma classe de empregados privilegiados
dentro da empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais, ficando
descaracterizada a isenção prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, uma
vez que não cumpridos os seus requisitos;
- traz-se a lume o voto condutor do acórdão paradigma da relatoria da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, vencida somente no tocante à decadência, demonstrando
que, para cumprir a hipótese de isenção em comento, é necessário não só a extensão do plano de
saúde para todos os empregados, mas também que a cobertura seja a mesma;
- ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção (cita jurisprudência do STJ);
- portanto, considerando que a assistência médica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, "q", da Lei no 8.212, de 1991, constitui base de cálculo
da Contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida para que se mantenha o lançamento em sua integralidade.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 11/02/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 534/535), a Contribuinte,
em 26/02/2015, ofereceu as Contrarrazões de fls. 542 a 551 (Termo de Solicitação de Juntada de
fls. 541), contendo os seguintes argumentos:
- a assistência médica disponibilizada pela Contribuinte, por abranger a totalidade
de seus empregados, atende aos requisitos legais exigidos para que tal verba seja excluída da
base de cálculo dos tributos, nos termos do artigo 28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212, de 1991;
- a legislação em testilha não demanda outros requisitos que não a simples
abrangência, para fins de exclusão da verba do salário de contribuição, o que restou
caracterizado no caso, na medida em que, repita-se, os benefícios prestados atingiram
indiscriminadamente todos os trabalhadores da Contribuinte, ainda que existam algumas
distinções entre eles;
- não há na norma qualquer previsão explícita ou restritiva, no sentido de que os
planos oferecidos aos empregados e dirigente devam ser idênticos, conforme já decidido pelo
CARF (Acórdãos nos 205-00.833, 9202-00.295 e 9202-003.256);
- importante esclarecer que eventual estipulação de razoável condição
diferenciada para os dirigentes não desnatura a generalidade dos benefícios, posto que a
diferenciação estabelecida pela Contribuinte não exclui qualquer funcionário do benefício.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722557/2009-11

Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
O presente processo trata do Debcad 37.208.677-2, exigindo multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL-30), lavrado em razão de a empresa ter deixado de
incluir na folha de pagamentos as remunerações dos segurados empregados a seu serviço (art.
32, I, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999). A exigência é relativa a pagamentos a título de
Assistência Médica e Odontológica, levantadas por intermédio do AI 37.208.681-0, sem que tais
remunerações tenham sido incluídas em folhas de pagamento, conforme Relatório Fiscal de fls.
44 a 47.
No caso do acórdão recorrido, o Colegiado asseverou que a assistência médica
ofertada a todos os empregados e dirigentes não se enquadra como salário de contribuição,
conforme art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, ainda que a cobertura dos planos não
seja idêntica, e nessa esteira concluiu pela inaplicabilidade da multa pelo descumprimento da
obrigação acessória acima citada – CFL-30. Confira-se (destaques acrescidos):
Ementa
SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
COBERTURA
A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.INFRAÇÃO INEXISTENTE.
Os valores pagos a título de serviços de assistência médica ofertada a todos os
empregados e dirigentes não são considerados como salário de contribuição, consoante
art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91. A prefalada norma não exige a oferta de
idênticos planos aos empregados e dirigentes e sim a cobertura de ambas as categorias.
Como conseqüência, folhas de pagamento elaboradas sem tais rubricas não
constitui infração à legislação previdenciária.
Voto
Nessa linha, compartilhando do entendimento acima esposado, não há que se falar em
fato gerador em razão da assistência médica-odontológica oferecida, tampouco em
irregularidade nas folhas de pagamento confeccionadas sem tais informações.
A Fazenda Nacional, por sua vez, visa rediscutir a não incidência de
Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma diferenciada e,
para demonstrar a alegada divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 206-01.352, que
trata de exigência de obrigação principal, como se extrai do relatório:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722557/2009-11

Relatório
A presente NFLD tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, parcela a cargo da empresa; referente aos valores pagos a título
da rubrica denominada "Seguro Saúde" aos segurados contribuintes individuais e
empregados. O lançamento abrangeu o período de julho de 1996 a dezembro de 2005,
conforme relatório fiscal às fls. 54 a 56.
Voto
Entendo que a verba assistência médica possui natureza salarial, ainda mais pelo fato de
não ter havido a mesma cobertura a todos os empregados da empresa, o que alegado
pelo próprio recorrente.
A Fazenda Nacional assim resume o ponto de divergência:
Consoante se verifica, a divergência reside na interpretação da isenção veiculada na Lei
no 8.212, art. 28, § 9o, alínea ‘q’.
Enquanto o r. acórdão desafiado sustenta que o oferecimento diferenciado de assistência
à saúde desnatura a referida isenção, o r. acórdão paradigma pontifica que a Lei no
8.212, art. 28, § 9o, alínea ‘q’, somente admite a isenção no caso da equanimidade da
assistência à saúde.
Não obstante, para o estabelecimento de dissídio jurisprudencial quanto ao
decidido no recorrido que, repise-se, trata de exigência de obrigação acessória em razão de a
empresa ter deixado de incluir na folha de pagamentos as remunerações dos segurados
empregados a seu serviço, não basta a demonstração de divergência quanto à legislação
aplicável no lançamento da obrigação principal. Isso porque no recorrido as considerações acerca
do não enquadramento dos valores pagos a título de assistência médica no conceito de salário de
contribuição, que ensejaram a conclusão de que não deveria incidir Contribuição Previdenciária
sobre tais verbas, não consistiram na única razão de decidir do Colegiado.
Com efeito, a conclusão que levou ao provimento do Recurso Voluntário foi o
reflexo automático do resultado do julgamento da obrigação principal, na multa relativa à
elaboração de folhas de pagamento em descompasso com a legislação de regência. Entretanto,
quanto a esta interpretação não foi demonstrada divergência. Aliás, o Recurso Especial da
Fazenda Nacional sequer menciona essa infração, que foi a motivação da exigência, portanto
resta claro que a Recorrente concordou com a aplicação automática do resultado da obrigação
principal a essa obrigação acessória.
Nessas circunstâncias, o paradigma apto a demonstrar a divergência seria
representado por acórdão em que, tratando-se da mesma obrigação acessória examinada no
recorrido - CFL 30 - a solução fosse diversa da que lhe deu o julgado guerreado, seja para
considerar que as duas obrigações não são correlatas, seja para considerar que são, porém com
entendimento contrário quanto à exigência da obrigação principal.
Entretanto, repita-se que o Recurso Voluntário sequer menciona a obrigação
acessória, como se a incidência de Contribuições sobre a obrigação principal fosse a única
matéria a ser decidida. Nesse passo, o paradigma apresentado não se reveste da característica
acima, uma vez que somente trata da exigência de obrigação principal, e, portanto, não há como
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722557/2009-11

intentar-se uma analogia entre os julgados em confronto acerca da multa aplicada (CFL-30), de
sorte que o paradigma não é hábil para demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial.
A questão ora configurada – exigência relativa ao CFL-30 afastada com base no
mérito da obrigação principal, em cotejo com paradigma que trata de exigência de obrigação
principal – já foi apreciada por este Colegiado, oportunidade em que o conhecimento foi muito
bem analisado pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em votos
acompanhados por esta Conselheira e prolatados nos Acórdãos 9202-008.168 e 9202-008.169,
do qual a seguinte passagem:
Antes de apreciar o mérito do recurso, julgo pertinente tecer comentários acerca do seu
conhecimento.
Conforme consta do relatório, no presente caso, temos lançamento para exigência da
multa prevista nos artigos 32, I c/c 92 e 102 da Lei no 8.212/91. Referida penalidade é
exigida em razão da empresa autuada ter entregue as folhas de pagamento sem fazer
constar a remuneração indireta ofertada aos empregados sob forma de descontos em
mensalidade escolares concedido aos seus dependentes.
Em sede de recurso especial defende o Contribuinte ser indevida a multa aplicada, afinal
não incide contribuições previdenciárias sobre referidas bolsas haja vista a inexistência
de ganho econômico para os empregados e ainda pela ausência da caracterização do
critério da habitualidade.
Embora em um primeiro momento seja possível vislumbrar uma divergência entre os
acórdãos recorrido e aqueles citados pelo Contribuinte, situação que levaria ao
conhecimento do recurso, ao analisar mais detidamente o argumento do Colegiado
recorrido entendo que as decisões eleitas como paradigmas não trazem entendimentos
divergentes acerca da multa aplicada.
Segundo consta do acórdão recorrido o principal argumento para manutenção da multa
foi o fato do Colegiado tem concluído pela manutenção da obrigação principal,
obrigação essa julgada na mesma sessão do dia 21.06.2012 e referente ao processo no
10580.728727/2009-71. Pela relevância, transcreve-se parte do acórdão recorrido:
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
A presente autuação teve como motivação a entrega de folhas de pagamento sem
constar à remuneração indireta concedida na forma de bolsas de estudo (ajuda
escolar) a filhos de empregados.
Em seu recurso a empresa insurge-se contra a autuação alegando a não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores despendidos com bolsas de estudos
fornecidas aos dependentes dos empregados.
Tal tese foi objeto de análise no levantamento da obrigação principal nos autos do
processo 10580.728727/2009-71, julgado nesta assentada onde fora mantido o
levantamento nos seguintes termos:
(...)
E, após transcrever parte do voto proferido no processo no 10580.728727/2009-71,
concluiu o ilustre Relator:
Logo, como a obrigação principal foi mantida, resta como procedente a autuação em
apreço, em face do contido no art. 32, I da Lei 8.212/91 que assim dispõe:
Lei 8.212/91
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.735 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722557/2009-11

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I – preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Ante ao exposto voto no sentido de Conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
Observamos, portanto, que a razão de decidir do acórdão recorrido, embora faça
menção acerca da interpretação da abrangência do art. 28, §9o, alínea ‘t’ da Lei no
8.212/91, tem como fundamento a premissa de que uma vez mantido o lançamento da
obrigação principal também deve ser mantido o lançamento da obrigação acessória
correlata.
A discussão sobre a tese da incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as
valores correspondes às bolsas de estudos ofertadas pela empresa é discussão afeta
apenas aos processos onde se exige a obrigação principal.
Neste cenário, entendo que o paradigma apto a comprovar a divergência no presente
caso seria acórdão onde se concluísse pelo cancelamento da obrigação acessória
independentemente do resultado da obrigação principal, fato não ocorrido nos dois
acórdãos trazidos como paradigmas – esses não tratam de obrigações acessórias, tendo a
discussão se limitado a enfrentar a tese relativa a exigência da obrigação principal.
Considerando que não há como afirmar que os colegiados paradigmáticos ao analisarem
uma mesma situação fática – exigência de multa por descumprimento de dever
instrumental haja vista manutenção da respectiva obrigação principal – poderiam
concluir pela improcedência do lançamento da obrigação acessória, entendo que não
foram cumpridos os requisitos formais exigidos pelo RICARF.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.
Destarte, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, quando os acórdãos
recorrido e paradigma tratam de incidências diversas, reguladas por dispositivos legais
diferentes, cada qual com suas nuances e especificidades.
Assim, seguindo a jurisprudência desta Turma, não conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital